Tribunal: TJSP
Processo: 0015453-84.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – posse autônoma do ocupante e eventual inércia do titular do domínio que têm potencial para fazer surgir efeitos jurídicos – impossibilidade se concluir, sem que se permita a produção de provas, que a apelante não tinha direito possessório de qualquer ordem – apelante que alegou ocupar a área há mais de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – posse autônoma do ocupante e eventual inércia do titular do domínio que têm potencial para fazer surgir efeitos jurídicos – impossibilidade se concluir, sem que se permita a produção de provas, que a apelante não tinha direito possessório de qualquer ordem – apelante que alegou ocupar a área há mais de trinta anos – apelante que manifestou inequívoco interesse na produção de prova oral e apresentou tempestivamente o rol de testemunhas nos autos – julgamento antecipado que implicou cerceamento de defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido processo legal – necessidade de se oportunizar a produção de provas – sentença anulada, com determinação para que sejam colhidos os depoimentos pessoais das partes e para que se faculte a elas a produção de provas – existência de ação de usucapião ajuizada pela apelante contra os apelados em fase de instrução – observação no sentido da possibilidade do aproveitamento das provas produzidas na referida ação, bem como de eventual julgamento conjunto, ressalvada a hipótese de tumulto processual.

Resultado: recurso provido com determinação e observação.